Tribunal: TJMT
Processo: 1011251-83.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011251-83.2021.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1011251-83.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT
AGRAVADO: MATHEUS ELIAS MARODIN e outros
LIMINAR
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Médio Leste de Mato Grosso- SICOOB Primavera MT., de decisão que na Ação de Rescisão Contratual cumulada com pedido de reintegração de posse no 1003253-50.2021.8.11.0037 - PJE, movida contra Matheus Elias Marodin e Outros, indeferiu o pedido de tutela de urgência.
Diz que é proprietária do imóvel de matrícula 22.519, registrado no Cartório de Imóveis de Primavera do Leste/MT, prometido à venda aos agravados. Contudo, assegura que os agravados não cumpriram o contrato, porque deixaram de pagar a parcela única e, assim, incorreram em mora desde 30/09/2019 (ID 55068872).
Afirma que a posse do imóvel foi transmitida aos agravados no ato da avença, em 18-12-2018 e o pagamento da parcela única, deveria ter sido feito no dia 30-9-2019, cujo inadimplemento, como previsto na Cláusula Oitava, tem como consequência a rescisão do contrato e retomada do imóvel.
Anota que tentou uma solução extrajudicial, como se nota da notificação extrajudicial efetivada pelo Cartório (ID 55068882). Todavia, além de não cumprirem o contrato, os agravados sumiram qualquer aviso prévio, não foram mais encontrados no endereço que informaram na celebração do contrato, o que se comprova com as certidões do Cartório (notificação negativa e decurso de prazo) e a intimação por edital (ID 55068882, ID 55068884 e ID 55068886 na origem).
Sustenta que o direito à rescisão contratual é verossímil e quase incontroverso, frente ao inadimplemento da única parcela pelos agravados, desde 2019, bem como a não localização desses no domicílio que informaram para uma solução extrajudicial.
Destaca que o imóvel está abandonado e sofre com queimadas, em evidente estado de abandono, o que pode lhe ensejar ainda mais prejuízos, enquanto proprietária, seja pela desvalorização, ou aplicação de eventual sanção administrativa.
Diante das provas juntadas, que a seu ver evidenciam a plausibilidade do direito, - matrícula do imóvel, contrato de compra e venda e notificação do Cartório -, dos graves prejuízos e do esbulho enfrentados pela agravante, por não dispor do imóvel, bem como a desvalorização provocada pela queimada, defende a reforma da decisão com a concessão da liminar indeferida na origem.
Requer seja declarada, em sede liminar a rescisão do contrato, ou, de forma alternativa, o deferimento da reintegração posse em favor da agravante, a fim de evitar maiores prejuízos.
É o necessário relato.
Decido.
Busca a Cooperativa agravante, a concessão de tutela antecipada, para que seja declarada a rescisão do contrato de compra e venda do imóvel objeto da demanda, ou, de forma alternativa, a reintegração na posse do bem.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Em que pese as alegações e documentos juntados pela recorrente, a exemplo do entendimento do Juízo de origem, não se verifica prejuízo de dano irreparável ou incerta reparação que decorra do aguardo pelo Colegiado, o que se dará pelo mérito deste Agravo.
Aliás, o tempo (quase dois anos) que a autora, ora agravante, informa como o de duração do inadimplemento contratual por parte dos agravados, é circunstância que compromete a alegada urgência para fins de concessão da tutela antecipada pretendida, seja para a rescisão do pacto, quanto à concessão da reintegração de posse que, a propósito, é consequência de eventual procedência da ação na origem, situação jurídica que, em regra, se dá apenas pela apreciação do mérito do pedido.
Diante desse quadro fático, assim a um primeiro exame, a decisão não se mostra divorciada das normas que regulamentam a controvérsia, caso em que merece ser mantida, pelo menos até apreciação do mérito deste recurso.
Posto isso, nega-se a antecipação dos efeitos da tutela pretendida.
Intime-se.
Cuiabá, 1 de julho de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
4